Tribunal: TJSP
Processo: 2341825-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Empresa executada em recuperação judicial. Determinação de suspensão das execuções em face da pessoa jurídica não se estende aos coobrigados. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial 1.333.349/SP pela sistemática dos recursos repetitivos. Súmula 581 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Empresa executada em recuperação judicial. Determinação de suspensão das execuções em face da pessoa jurídica não se estende aos coobrigados. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial 1.333.349/SP pela sistemática dos recursos repetitivos. Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça. Legitimidade passiva ad causam configurada. Indevida a extinção do processo. RECURSO NÃO PROVIDO.